Tribunal: TJMT
Processo: 1026806-03.2022.8.11.0002
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026806-03.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), EDNA BERNARDO DA SILVA CRUZ - CPF: 390.635.502-00 (APELADO), RODRIGO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 023.106.891-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA DE DÉBITO E INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. FIXAÇÃO DO QUANTUM. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta em face de sentença que julgou parcialmente procedente, declarando a inexistência do contrato e dos débitos, ratificando liminar e condenando a parte requerida ao pagamento a título de indenização por danos morais, além de custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em: (i) definir se há provas suficientes para caracterizar o dano moral; (ii) estabelecer se o valor arbitrado para a indenização é proporcional ao dano causado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, que impõe a responsabilidade objetiva da fornecedora de serviços, aplicando-se o artigo 14 do CDC.

4.

A persistência das cobranças indevidas e a negativação do nome da autora nos cadastros restritivos de crédito configuram falha na prestação de serviço, caracterizando ato ilícito e ensejando a reparação por danos morais.

5.

A inscrição indevida em cadastros de inadimplentes gera dano moral "in re ipsa", ou seja, é presumido, não necessitando de prova efetiva de prejuízo material.

6.

O valor de R$ 6.000,00 arbitrado a título de danos morais é considerado razoável e proporcional, tendo em vista as circunstâncias do caso concreto, os transtornos vivenciados pela autora e os precedentes judiciais em situações análogas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

1.

A falha na prestação de serviços, manifestada pela cobrança indevida e negativação do nome do consumidor, configura ato ilícito, ensejando o dever de indenizar por danos morais.

2.

A inscrição indevida em cadastros de inadimplentes gera dano moral "in re ipsa", prescindindo de prova efetiva de prejuízo material.

3.

O valor da indenização por danos morais deve ser fixado de forma proporcional e razoável, considerando as peculiaridades do caso concreto e os transtornos causados à vítima.

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 14; Código de Processo Civil, arts. 85, § 2o, 86, parágrafo único, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada: AgInt no AREsp 1648035/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 24/08/2020, DJe 15/09/2020; AgInt no AREsp 1467815/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 02/09/2019, DJe 10/09/2019; N.U 1001758-81.2018.8.11.0002, rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 24/02/2021, DJE 25/02/2021.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Danos Morais julgada parcialmente procedente nos seguintes termos:

“Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais, extinguindo o feito com resolução de mérito com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, e:

a)
Declaro a inexistência do contrato e dos débitos
sub judice
e ratifico a liminar concedida no id. 94456871,

b)
Condeno a parte requerida ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de indenização por danos

morais, acrescidos de juros de 1% a.m. a partir da citação e correção monetária pelo índice INPC/IBGE a partir desta data, importância que considero ponderada, razoável e proporcional ao dano verificado.

Decaindo o polo ativo em parte mínima do pedido, é justo e razoável que a sucumbência seja suportada em sua totalidade pelo passivo, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC. Assim, condeno a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como os honorários advocatícios que arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, conforme art. 85, § 2o, do CPC.”

A apelante alega que inexiste prova do dano moral, porquanto a situação é mero dissabor, bem como que o valor é desproporcional.

Subsidiariamente, requer a minoração do
quantum
para o valor de R$1.000,00.

Nas contrarrazões, o apelado pugna pelo não provimento do Recurso (ID n. 267904806).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A autora narra que, em 10/05/2017, solicitou o desligamento da unidade consumidora de energia elétrica de sua titularidade, uma vez que não mais residia no imóvel vinculado ao contrato.

Alegou, contudo, que, mesmo após a quitação dos débitos existentes e o encerramento do contrato, a concessionária
manteve cobranças indevidas e promoveu a negativação de seu nome nos cadastros restritivos de crédito
, fato que lhe causou transtornos e ensejaria a reparação por danos morais.

Por primeiro, a relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se, portanto, a
responsabilidade objetiva
da fornecedora de serviços, conforme o
art. 14 do CDC
.

No caso, uma vez que a apelada demonstrou que, após o pedido de desligamento da unidade consumidora, realizado em
10/05/2017
, houve persistência nas cobranças e a inclusão indevida de seu nome nos cadastros de inadimplentes, resta configurada a falha na prestação de serviço (Id. 267904754).

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C
DANOS

MORAIS
– CONSUMO DE
ENERGIA
ELÉTRICA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – PRELIMINAR REJEITADA - AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA - INSCRIÇÃO NOS
ÓRGÃOS
DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO –
DANO

MORAL
CONFIGURADO – “QUANTUM” INDENIZATÓRIO – FIXAÇÃO EM VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – PRECEDENTES – RECURSO NÃO PROVIDO.
O juiz detém a faculdade de indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, bem assim de livremente apreciar a prova, empregando-lhe o valor que entende devido, conforme os artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil.

Para a caracterização do abalo
moral
passível de reparação pecuniária, é despicienda a comprovação de efetivo prejuízo ao ofendido, bastando o simples apontamento indevido de seu nome no cadastro de inadimplentes.

Analisando detidamente os fatos comprovados nos autos e considerando as peculiaridades que envolvem o caso, como o porte econômico da requerida e, em especial, os transtornos vivenciados pela autora, entendo que o valor arbitrado R$ 5.000,00 se mostra proporcional e adequado aos fins desejados.
(N.U 1048670-48.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/10/2023, Publicado no DJE 10/10/2023)

Assim, não se desincumbiu da obrigação de produzir prova de fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito reclamado pela outra parte, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC.

Desse modo, a cobrança objeto desta demanda configura ato ilícito, de modo que a negativação enseja o dever de reparar.

Essa conduta causa dano moral
in re ipsa
, visto que representa flagrante ofensa à dignidade do autor, a quem foi atribuída injustamente a pecha de devedor além de sofrer indevidamente restrição de crédito.

Mostra-se adequada ao caráter pedagógico da medida, e não causa vantagem exagerada ao apelante, a importância de R$6.000,00 arbitrada pelo juízo de origem, que se revela, inclusive, aquém do que o STJ e esta Câmara têm aplicado em situações análogas.

Para ilustrar:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS IMPUGNADOS. RECONSIDERAÇÃO.
RESPONSABILIDADE CIVIL POR INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. QUANTUM DO DANO MORAL. VALOR RAZOÁVEL
. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (...) 2. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante. 3.
No caso, o montante fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) não se mostra exorbitante nem desproporcional aos danos causados ao ofendido, pela inscrição de seu nome em órgão de proteção ao crédito, oriunda de cobrança indevida
. 4. Agravo interno provido, a fim de conhecer do agravo do art. 1.042 do CPC/2015 para negar provimento ao recurso especial.
(AgInt no AREsp 1648035/SP, Rel. ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 24/08/2020, DJe 15/09/2020, sem destaque no original).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA AUTORA NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DANO IN RE IPSA. SÚMULA 83 DO STJ. VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE
. REVISÃO DAS CONCLUSÕES ESTADUAIS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula 83 do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes. 2.
A revisão, por esta Corte, do montante fixado pelas instâncias ordinárias a título de dano moral, exige que o valor tenha sido arbitrado de forma irrisória ou exorbitante, circunstância que não se verifica no caso concreto
, de modo que a alteração do julgado demandaria nova incursão acerca dos fatos e provas contidos no processo, o que esbarraria no óbice da Súmula n. 7 do STJ. 3. Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado. 4. Agravo interno desprovido. (
Indenização por dano moral: R$ 10.000,00 (dez mil reais)
).
(AgInt no AREsp 1467815/SC, Rel. ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 02/09/2019, DJe 10/09/2019, sem destaque no original).

E desta Câmara:

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR MAJORADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MAJORAÇÃO - ART. 85, § 11, CPC - RECURSO PROVIDO. É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano in re ipsa), a indevida manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito. O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. Com o provimento do recurso e com o trabalho adicional apresentado pelo advogado, é o caso de majoração da verba honorária, conforme determina o artigo 85, § 11 do CPC.
(N.U 1001758-81.2018.8.11.0002, relator Des. Guiomar Teodoro Borges, julgado em 24/02/2021, publicado no DJE 25/02/2021).

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
e, em virtude de estar em patamar máximo, deixo de majorar os honorários advocatícios.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025